Tribunal: TJDFT
Processo: 0748572-91.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: Direito à saúde. Apelação. Fornecimento de medicamento não incorporado no sus. Necessidade do medicamento prescrito e ineficácia dos fármacos disponíveis no sus. Juízo de retratação. Acórdão anterior mantido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de juízo de retratação de apelação interposta pela parte autora contra sentença que indeferiu o fornecimento do medicamento CETUXIMABE 400mg e CETUXIMABE 822,8 mg, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, diagnosticada com adenocarcinoma de cólon estágio 03. Segundo laudo médico, a autora já se submeteu a tratamento com outros fármacos ofertados pelo SUS, os quais se revelaram ineficazes. O ente distrital alega não ser obrigado a fornecer medicamento não incorporado ao SUS. Pretende, ainda, o reconhecimento da competência da União para figurar no polo passivo da demanda em formação de litisconsórcio e encaminhamento dos autos à Justiça Federal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a competência para julgamento da demanda é da Justiça Federal ou da Justiça Estadual, considerando a modulação dos efeitos da decisão proferida no Tema 1.234 do STF; (ii) saber se o autor comprovou a ineficácia dos medicamentos disponíveis no SUS para o seu quadro clínico e (iii) se a negativa administrativa do medicamento se sustenta, à luz das determinações constantes do Tema 1.234 do STF.
III. Razões de decidir
3. No que se refere à competência, o STF, no Tema 1.234, modulou os efeitos da decisão para que somente os processos ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no DJe fossem afetados pela alteração de competência. Considerando que a presente ação foi ajuizada antes do referido marco, prevalece a competência da Justiça Estadual.
4. Ficou demonstrado nos autos que o medicamento prescrito pode proporcionar melhora no quadro clínico da autora, que já havia se submetido a tratamento disponível no SUS, sem, contudo, manifestar resposta terapêutica satisfatória. Esse ponto foi reforçado pelo parecer do NATJUS, que qualificou a demanda como favorável com ressalvas.
5. O Tema 1.234 do STF estabeleceu que, em casos de medicamentos não incorporados pelo SUS, é do autor o ônus de demonstrar a ineficácia dos medicamentos oferecidos pelo sistema público. Nas determinações gerais, o Tema expôs que, enquanto não implantada uma plataforma nacional, o ente público também deve justificar a recusa do fornecimento do medicamento prescrito.
6. Rejeitar o tratamento a um paciente com estado grave, como o dos autos, e sem justificativa plausível, é colocá-lo numa situação constitucionalmente inaceitável, o que não condiz com a orientação promanada do Supremo Tribunal Federal que se extrai da leitura atenta das considerações constantes do Tema 1.234.
IV. Dispositivo
7. Acórdão mantido.
---------
Jurisprudência relevante citada: Tema 1.234, STF